Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELALTIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE VEÍCULO PARADO NA VIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Colisão na traseira. Presunção iuris tantum de culpa. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (APJ07192922220188070003 - (0719292-22.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). É o que ocorre no caso. O autor teve seu veículo (VW/Gol, placa JIF 4899) abalroado em sua traseira, na descida Brasilinha 17, em Planaltina/GO. Contudo, a colisão ocorreu por sua própria culpa, pois causou a colisão ao parar seu veículo em pista de alta velocidade, sem proceder à devida sinalização. Ao contrário do que sustenta em seu recurso, restou consignado que, no dia do acidente, o recorrente não promoveu a imediata sinalização após parar o seu veículo no meio da pista (Ocorrência Policial e Perícia id 34117417).

4 – Responsabilidade civil. Excludente de responsabilidade. Ausência. A alegação de pane no veículo não constitui excludente da responsabilidade da autora, pois é dever do proprietário e detentor de veículo automotor as medidas necessárias à manutenção do veículo em perfeito estado de circulação (art. 230, inciso XVIII do CTB). Não há, portanto, em reparação por danos materiais, sejam eles emergentes ou lucros cessantes, bem como por danos morais, em razão de a culpa pelo acidente recair sobre o próprio autor. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F